Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico interestadual de entorpecentes e associação para o tráfico. Investigação relativa à “OPERAÇÃO S4”. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Penas privativas de liberdade de 16 (dezesseis) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e de 12 (doze) anos e 8 (oito) dias de reclusão, em regime fechado. Pedido de declaração de ilicitude das provas obtidas por invasão de domicílio e consequente trancamento da ação penal. Habeas corpus não deve ser admitido como sucedâneo de recurso próprio. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Habeas corpus parcialmente admitido. Denegada a ordem, na parte admitida.